Tribunal: CARF
Processo: 10580.729204/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729204/2016-71
ACÓRDÃO
1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLO'S JOIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
FUNDAMENTAIS
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Incorre em vício de nulidade a decisão de primeira instância que deixa de
enfrentar argumentos essenciais e indispensáveis à solução da lide.
Aplicação do disposto no art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art.
489, § 1o, IV do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida e declarar a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 4029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 3788/3796,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 17, de 2016 (fls. 02).
2.De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 07/15, a exclusão decorreu do fato de ter
sido ultrapassado o limite anual da receita bruta permitida em mais de 20%, em junho de 2012,
pelas razões assim sintetizadas:
Dados do Contribuinte Fiscalizado
 Empresa: CARLO'S JOIAS LTDA - EPP
 CNPJ: 16.265.423/0001-73
 Atividade: Comércio varejista de joias, artigos para presentes e
serviços de reparos em relógios e joias
 Período Fiscalizado: Ano-calendário de 2012
Fundamentos Legais da Exclusão
A empresa foi excluída do Simples Nacional a partir de julho de 2012 com
base nos seguintes dispositivos:
 Art. 29, I, da Lei Complementar 123/2006
 Art. 30.o, IV, da Lei Complementar 123/2006
 Art. 31, V, da Lei Complementar 123/2006
Motivo Principal da Exclusão
O contribuinte ultrapassou o limite de Receita Bruta anual estabelecido no
art. 3o, II da Lei Complementar 123, de 2006, vigente à época (R$
3.600.000,00), em mais de 20% (limite máximo de R$ 4.320.000,00). Este
fato ocorreu no mês de junho de 2012, quando a receita bruta acumulada
atingiu R$ 5.067.538,29.
Infrações Constatadas pela Fiscalização
1. Omissão de Receitas - Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada
 A
movimentação
financeira
do
contribuinte
foi
de
aproximadamente R$ 12.000.000,00, enquanto o valor declarado
ao fisco foi de aproximadamente R$ 3.600.000,00.
 O contribuinte apresentou documentação para justificar apenas
parte dos créditos bancários (cerca de R$ 4.400.000,00),
relacionados principalmente a cartões de crédito e débito.
 Para os demais créditos (aproximadamente R$ 6.200.000,00), o
contribuinte tentou justificar com notas fiscais de anos anteriores
(2007 a 2011) e instrumentos de confissão de dívida, mas esses
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
3
documentos foram considerados insuficientes pelos seguintes
motivos:

Ausência de livros contábeis dos anos anteriores (2007 a
2011)

Notas fiscais sem identificação do comprador

Padrões
de
pagamento
inconsistentes
com
práticas
comerciais normais

Valores das notas fiscais coincidindo de forma suspeita com
os créditos bancários

Falta de lógica na cobrança de juros quando havia menção a
eles
2. Omissão de Receitas - Receitas Não Escrituradas
 Foram identificadas divergências entre as notas fiscais e cupons
fiscais emitidos e os valores declarados nos PGDAS-D e escriturados
nos livros contábeis.
 Estas diferenças foram apuradas nos meses de fevereiro (R$
400,00), março (R$ 54.980,00) e abril de 2012 (R$ 22.149,00).
3. Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota
 Em consequência das infrações anteriores, que aumentaram a
receita bruta acumulada, houve alteração nas alíquotas aplicáveis
nos meses de maio e junho de 2012.
Consequências da Fiscalização
1. Exclusão do Simples Nacional a partir de julho de 2012
2. Lançamento de ofício dos tributos devidos na sistemática do
Simples Nacional para os períodos de janeiro a junho de 2012
3. Os períodos de julho a dezembro de 2012 seriam objeto de outro
processo, considerando outro regime de tributação, conforme Art.
32 da LC 123/2006
Resumo da Receita Acumulada Apurada pela Fiscalização

3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
houve por bem julgar improcedente a MI, em decisão que exibe a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITAS.
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
4
Constatado excesso de receita, em mais de 20% do limite, opera-se a exclusão do Simples
a partir do mês seguinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos omitidos caracterizados por valores creditados
em contas de depósito, quando a contribuinte não comprova a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A Lei no 10.174/2001, que instituiu novos critérios de fiscalização dos depósitos bancários,
retroage para alcançar fatos geradores pretéritos.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem como o da
violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o da vedação ao
confisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 3914/3969,
instruído com os documentos de fls. 3805/3913 e 3970/4026, via do qual reedita e reforça os
argumentos já deduzidos na sua MI de fls. 3370/3415, acrescentando pedido de nulidade do
acórdão recorrido, em razão de vícios específicos encontrados na decisão da DRJ, em resumo, por
não apresentar uma análise detalhada dos argumentos e provas apresentadas pela empresa, o
que violaria o princípio da motivação, impediria o exercício do direito de defesa e configuraria
supressão de instância
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Cuidam os autos da exclusão da Recorrente do Simples Nacional a partir do mês
de julho de 2012 tendo em vista que, conforme apurado pela fiscalização, a empresa ultrapassou o
limite de Receita Bruta estabelecido no inciso II do art. 3° da Lei Complementar 123, de 2006, em
mais de 20% durante o mês de junho de 2012.
8.Conforme noticia o Relatório Fiscal de fls. 07/15, a exclusão fundamentou-se nos
artigos 29, inciso I, 30, inciso IV, e 31, inciso V, da Lei Complementar 123, de 2006. O documento
também menciona que os tributos relativos ao período de janeiro a junho de 2012 foram lançados
de ofício na sistemática do Simples Nacional, enquanto os tributos devidos de julho a dezembro de
2012 seriam lançados em outro processo, com base em outro regime de tributação.
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
5
9.Conforme dispõe o inciso II do art. 3o do referido diploma legal, o limite vigente à
época era de R$ 3.600.000,00, sendo permitida uma extrapolação de até 20%, o que elevaria o
limite máximo para R$ 4.320.000,00. Entretanto, a fiscalização apurou que, ao término do mês de
junho de 2012, a receita bruta acumulada da empresa já havia atingido R$ 5.067.538,29,
ultrapassando significativamente o limite permitido.
10.A fiscalização identificou discrepâncias substanciais entre a movimentação
financeira da empresa e os valores declarados ao fisco. Enquanto a movimentação bancária
aproximava-se de R$ 12.000.000,00, os valores declarados totalizavam apenas cerca de R$
3.600.000,00. Esta disparidade levou à apuração de omissão de receitas por meio de duas
modalidades principais.
11.A primeira modalidade refere-se aos depósitos bancários de origem não
comprovada. O contribuinte conseguiu justificar adequadamente apenas os créditos provenientes
de cartões de crédito e débito, que somavam aproximadamente R$ 4.400.000,00. Para os demais
créditos, que totalizavam cerca de R$ 6.200.000,00, a empresa apresentou notas fiscais de anos
anteriores (2007 a 2011) e instrumentos de confissão de dívida. Contudo, esses documentos
foram considerados insuficientes como meio de prova, pois apresentavam diversas
inconsistências: ausência de identificação dos compradores nas notas fiscais, padrões de
pagamento comercialmente ilógicos, coincidências suspeitas entre valores de notas e depósitos
bancários, e ausência dos livros contábeis dos anos anteriores que poderiam corroborar as
alegações da empresa.
12.A segunda modalidade de omissão de receitas refere-se às receitas não
escrituradas. O fisco constatou divergências entre as notas fiscais e cupons fiscais emitidos pela
empresa e os valores efetivamente declarados nos Programas Geradores do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) e escriturados nos livros contábeis,
especificamente nos meses de fevereiro, março e abril de 2012.
13.Como consequência das infrações relacionadas à omissão de receitas, verificou-
se também insuficiência de recolhimento por diferença de alíquota nos meses de maio e junho de
2012, uma vez que o aumento da receita bruta acumulada alterou as alíquotas aplicáveis nestes
períodos.
14.Com base nessas constatações, foi emitido o ADE de fls. 02, com o seguinte teor:
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
6

15.Tendo a DRJ desacolhido integralmente a sua MI, a empresa manejou Recurso
Voluntário em que, em apertada síntese, veicula as seguintes alegações:
 Nulidade do acórdão recorrido: O recorrente alega que o Acórdão recorrido
é nulo por ausência de motivação e falta de análise dos principais
argumentos da defesa, especialmente a questão da tributação dos valores
em anos anteriores sob o regime de competência e a apresentação de
documentação hábil para desconstituir a presunção de omissão de receitas.
 Verdade dos fatos e lógica comercial: A empresa sustenta que a
movimentação financeira de R$ 6,2 milhões, considerada como omissão de
receita, refere-se a recebimentos de vendas parceladas realizadas e
tributadas em anos anteriores (2007 a 2011). Detalha a lógica comercial do
setor de joalherias, que envolve relacionamento de pessoalidade com
clientes, vendas a prazo, renegociações e concessão de descontos. Alega
que um roubo em 2011 à sede da empresa, com a perda de mercadorias e
de parte da nova coleção, demandou a cobrança de dívidas antigas, inclusive
as já prescritas, o que justifica o grande volume de recebimentos em 2012.
 Comprovação da existência de créditos a receber: Demonstra, através do
Livro Razão e Balanço Patrimonial, a existência de créditos a receber
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
7
decorrentes de vendas de anos anteriores, no montante de R$ 9.271.202,00
no início de 2012, e de R$ 3.669.196,47 ao final do mesmo ano.
 Erros materiais: Aponta erros materiais cometidos pelo Auditor Fiscal na
apuração da receita bruta de 2012, como a consideração de notas fiscais em
duplicidade e a contabilização incorreta de valores.
 Impossibilidade de autuação por presunção: A empresa alega que
apresentou documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos
recursos, como notas fiscais, confissões de dívida, cheques e planilhas
explicativas, o que descaracteriza a possibilidade de autuação por
presunção. Cita jurisprudência e doutrina para reforçar a necessidade de
comprovação de acréscimo patrimonial para a tributação.
 Ilegalidade da desconsideração dos documentos: A empresa defende que a
fiscalização
desconsiderou
o
acervo
probatório
sem
apresentar
fundamentos legais, utilizando argumentos subjetivos e desprovidos de
substrato probatório. Argumenta que não há exigência legal para que as
notas fiscais contenham o nome dos compradores.
 Impossibilidade de exigência de livros fiscais de exercícios decadentes:
Alega que não é possível exigir a apresentação de livros fiscais de exercícios
já atingidos pela decadência (2007 a 2011).
 Regime de competência: Argumenta que, por adotar o regime de
competência, as receitas auferidas em anos anteriores devem ser tributadas
nos respectivos exercícios, independentemente do recebimento em 2012.
 Ausência de omissão de receita: A empresa sustenta que apresentou
documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos, o que
descaracteriza a omissão de receita.
 Impossibilidade de tributação com base apenas em extratos bancários:
Entende que a fiscalização se baseou unicamente em extratos bancários
para presumir a omissão de receita, o que é insuficiente e ilegal.
 Desatendimento dos requisitos legais para autuação por presunção: A
recorrente alega que não foi cientificada, no curso da fiscalização, de que
seria aplicado os efeitos da presunção, lastreada no art. 42 da Lei 9430, de
1996.
 Multa Confiscatória: Defende que a multa de 75% sobre o valor dos tributos
é confiscatória e viola o princípio da proporcionalidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RESCORRIDA
16.Nesta rubrica, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido não abordou os
argumentos centrais apresentados na sua impugnação (MI), especificamente o fato de que os
valores questionados pela fiscalização (R$ 6,2 milhões) se referem a "meras entradas de caixa
relativas a vendas parceladas efetuadas e devidamente tributadas integralmente em exercícios
anteriores". Aduz ter comprovado o quanto alegado por meio de notas fiscais, cheques,
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
8
instrumentos de confissão de dívida e cópias dos livros Diário e Razão. Destaca que a DRJ se
limitou a analisar argumentos de menor relevância, omitindo-se sobre a principal tese defensiva.
17.Diante disso, sustenta que a decisão a quo teria violado o princípio da
motivação, previsto no artigo 2o da Lei 9.784, de 1999, e que as decisões administrativas devem se
referir a todos os argumentos apresentados pela defesa (artigo 31 do Decreto 70.235, de 1972),
apresentando os argumentos de fato e de direito de forma explícita, clara e congruente (artigo 50
da Lei 9.784). Nessa ordem de ideias, a recurso argumenta que a DRJ deveria ter analisado os
argumentos fulcrais da defesa, especialmente a tese de que os valores questionados já haviam
sido tributados em anos anteriores, e que a decisão recorrida deveria ter se manifestado sobre as
provas apresentadas pela empresa.
18.Desse modo, a omissão em analisar os principais fundamentos da manifestação
de inconformidade representaria preterição do direito de defesa.
19.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a MI de fls. 3370/3415
ostenta os argumentos assim resumidos:
 Verdade dos Fatos: A empresa atua no mercado há mais de 30 anos,
prezando pela ética e cumprimento das obrigações. Desenvolveu relações
de pessoalidade com clientes, oferecendo mais do que joias, como status
social e identidade. A política comercial é diferenciada, com vendas
parceladas, ausência de cobrança de juros e métodos de cobrança discretos.
As operações de vendas parceladas são monitoradas por meio de fichas de
"contas correntes", e os cupons fiscais são devidamente emitidos.
 Vendas a Prazo e Cobrança de Dívidas Antigas: A prática comercial de
vendas a prazo foi explicada à fiscalização, com apresentação de cópias de
cheques pré-datados. A empresa possuía montantes a serem recebidos de
vendas parceladas de exercícios anteriores. Em 2012, a empresa intensificou
a cobrança de valores a receber, inclusive de créditos prescritos, oferecendo
descontos e perdão de juros.
 Justificativas Apresentadas e Não Reconhecidas: Apresentou planilhas,
notas explicativas, notas fiscais e termos de confissão de dívida,
demonstrando que os valores se referiam a recebimentos de vendas a prazo
e descontos de cheques pré-datados de anos anteriores. A autoridade fiscal
não reconheceu os esclarecimentos, mantendo a classificação dos valores
como omissão de receita.
 Dificuldades na Obtenção de Documentos: A assistente responsável pelo
controle financeiro estava afastada devido a um câncer. O contador
enfrentou problemas pessoais que dificultaram o acesso a documentos
contábeis. A empresa requereu extratos bancários e cópias de cheques aos
bancos, mas não obteve as microfilmagens dos cheques devido à
incapacidade técnica dos bancos em fornecer as informações.
 Demonstração da Origem dos Recursos: Apresentou planilha detalhada
discriminando a movimentação financeira, as notas fiscais de exercícios
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
9
anteriores, os instrumentos de confissão de dívida e o período das vendas. A
cada transação bancária foi atribuída uma operação mercantil,
demonstrando que a operação ocorreu em exercício anterior e foi tributada
no momento oportuno.
 Erros Materiais da Fiscalização: O auditor cometeu erros materiais ao
compor as receitas de fevereiro, março e abril de 2012, não
desconsiderando emissões de notas fiscais e cupons fiscais em duplicidade e
equivocando-se nos valores. A tabela de apuração da receita deve ser
retificada para demonstrar a inexistência de diferenças e,
consequentemente, a inexistência de omissão de receitas por ausência de
escrituração contábil.
 Ilegalidade da Desconsideração dos Documentos Juntados: O auditor fiscal
não apresentou fundamento legal para desconsiderar o acervo probatório,
lançando mão de argumentos subjetivos. A área de mercado da empresa
exige relações de pessoalidade, com estratégias comerciais diferenciadas. A
empresa alega que a administração pública é vinculada e não pode ignorar o
acervo probatório sem justificativa legal.
 Desnecessidade de Nomes de Compradores em Notas Fiscais: Não há
norma que imponha ao contribuinte o dever de grafar o nome do
comprador na nota fiscal de venda. A exigência do auditor fiscal é infundada
e viola o Princípio da Legalidade Estrita e da Isonomia.
 Impossibilidade de Exigência de Livros Fiscais de Exercícios Decadentes: A
fiscalização exigiu a apresentação de livros fiscais de exercícios como 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, o que é incabível, visto que não existe exigência
legal de guarda e conservação de livros contábeis referentes a exercícios
encerrados há mais de 5 anos.
 Impossibilidade de Tributação dos Valores Verificados em Movimentações
Bancárias de 2012: A empresa adota o regime contábil de reconhecimento
de receitas por competência, conforme o artigo 16 da Resolução CGSN n°
94. Os valores recebidos em 2012 referem-se a vendas realizadas em anos
anteriores e já foram tributados naqueles exercícios.
 Ausência de Omissão de Receita: A empresa apresentou documentação
hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos, conforme exigido pelo
artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda e artigo 42 da Lei 9.430, de
1996. O próprio auditor reconheceu que parte das movimentações
financeiras não representava ingresso patrimonial.
 Impossibilidade de Constituição de Presunção de Omissão de Receitas: A
fiscalização se valeu da análise de extratos bancários para presumir a
omissão de receitas, o que não é suficiente. É necessário comprovar a
relação entre as movimentações bancárias e as operações comerciais que as
caracterizem como receitas auferidas.
 Desatendimento dos Requisitos Legais para Autuação por Presunção: A
aplicação da presunção como procedida foi equivocadíssima. A presunção
disciplinada no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, tem se mostrado ferramenta
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
10
bastante útil ao Fisco no exercício da atividade lançadora, permitindo a este
concluir pela omissão de receita (fato desconhecido) face à existência de
depósitos de origem não identificada em contas bancárias ou de
investimento (fato conhecido). A jurisprudência do CARF cuidou de definir o
rol dos requisitos, quais sejam: (a) individualização dos depósitos bancários;
(b) intimação do contribuinte; e (c) ciência do uso da presunção por parte
deste.
 Multa Confiscatória: A multa de 75% é considerada confiscatória e viola o
artigo 150, IV da Constituição Federal. A multa deve ser proporcional e
compatível com a realidade dos fatos, não inviabilizando as atividades
empresariais.
20.Outrossim, constata-se que a Recorrente instruiu a MI com diversos
documentos, dentre os quais se destacam os seguintes:
 fls. 3435/3437 (doc. 05): Contrato de Antecipação de Crédito celebrado com
o Banco Bradesco;
 fls. 3438/3460 (doc. 06): Demonstrativo e cópias de cheques pré-datados;
 fls. 3461/3463 (doc. 07): Encarte publicitário de 2010;
 fls. 3464/3498 (doc. 08): Documentos relativos ao roubo de 2011;
 fls. 3499/3506 (doc. 09): Relatórios médicos;
 fls. 3507/3520 (doc. 10): Requerimentos de microfilmagens e dados
bancários;
 fls. 3521/3550 (doc. 11): Cópias de livros razão e diário de 2012;
 fls. 3551/3553 (doc. 12): Boletim de ocorrência referente a furto de 2010;
 fls. 3554/3555 (doc. 13): Boletim de ocorrência referente a furto de 2014;
 fls. 3569/3581 (docs. 15 a 19): Diversos cupons e notas fiscais; e
 fls. 3582/3779 (doc. 20): Fichas gerenciais de clientes, com informações
sobre compras e pagamentos.
21.A seu turno, a decisão recorrida assim enfrentou as questões propostas pela
então Impugnante, ora Recorrente:
A contestação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da Exclusão do Simples Nacional
Vê-se que a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deu-se por ter a
impugnante ultrapassado o limite anual da receita bruta permitida em mais de 20%, em
junho de 2012.
Estabelece a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 3o, incisos I e II, §9o e
9o-A:
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 3/4, a contribuinte auferiu receita bruta
acumulada em junho de 2012 de R$ 5.067.538,29, excedendo, assim, em mais de 20%, o
limite de R$ 3.600.000,00 estabelecido para a época.
Da Omissão de Receita por Ausência de Escrituração
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
11
Tratam-se de valores apurados, no período de janeiro a junho de 2012, anterior à
exclusão da contribuinte do Simples Nacional. Tais diferenças foram objeto de lançamento
por meio do Processo no 10580.729182/2016-40, na sistemática do Simples Nacional.
A Impugnante alega que as diferenças apuradas pela fiscalização, de acordo com
quadro demonstrativo a seguir, não existem:
Aduz a Impugnante:
1 - Quanto ao mês de fevereiro, o valor da nota fiscal de n° 7014, emitida em
08/02/12, pela matriz, foi considerado como sendo R$ 600,00. Entretanto, nota-se pela
leitura do documento, que o seu valor é de R$ 200,00.
Verifica-se, conforme documento fls. 3570, que o valor da NF 7014, emitida em
08/02/2012, não se encontra totalmente legível. Assim, na dúvida quanto ao valor
correto, não se pode acolher a alegação da impugnante.
2 - Com relação ao mês de março, não foi excluído o valor de R$55.000,00,
relativo às vendas registradas em cupom fiscal do dia 20/03/2012 e constantes da redução
'Z' desse mesmo dia. É devida a exclusão porque tal cupom fiscal foi emitido em
duplicidade. A mesma venda foi registrada no cupom fiscal e, também, na Nota Fiscal de
n° 7048.
Conforme se extrai do Demonstrativo elaborado pela autoridade lançadora, fls.
51/53, na apuração da receita total de R$ 406.182,99, no mês de março de 2012, o valor
questionado de R$ 55.000,00, relativo à NF 7048, não se encontra em duplicidade.
Portanto, inconteste o montante apurado.
3 - A impugnante, ao escriturar a Nota Fiscal de n° 7039, emitida em 11/03/12,
pela Matriz, considerou o valor como sendo R$ 117,00 ao invés de R$ 107,00.
Consequentemente, a receita escriturada e informada no PGDAS - D restou
indevidamente majorada em R$ 10,00.
Verifica-se, às fls. 52, que o valor ali lançado, relativamente à NF 7039, é R$
107,00. Portanto, correto o montante apurado pela fiscalização, em relação ao mês de
março de 2012.
4 - No que se refere ao mês de abril, não foi excluído o valor de R$ 7.000,00 das
vendas com base no cupom fiscal descritas na redução Z do dia 05/04/12. Tal redução é
devida em razão da duplicidade para a mesma venda, por ter a impugnante emitido a
Nota Fiscal de n° 7066, além do cupom fiscal.
Para provar a alegada duplicidade a impugnante juntou os documentos de fls.
3577/3578. Entretanto, o cupon de fls. 3578 encontra-se, totalmente, ilegível. Assim, não
pode representar elemento de prova.
5 - Ainda quanto ao mês de abril, o Auditor Fiscal não exclui o valor de R$
15.149,00, relativo a vendas consubstanciadas no cupom fiscal componente da redução 'Z'
do dia 13/04/12. Aqui, presente, também, a duplicidade de emissão de documentos fiscais
para uma mesma venda, posto que além do citado cupom, fora emitida Nota Fiscal de n°
7069.
Ao que se extrai do já mencionado Demonstrativo, fls. 53, na apuração da receita
total de R$ 309.129,62, no mês de abril de 2012, o valor questionado de R$ 15.149.00,
relativo à NF 7069, não se encontra em duplicidade. Portanto, inconteste o montante
apurado.
Do Lançamento por presunção.
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
12
A respeito do questionamento do lançamento por presunção, não prospera a
argumentação da impugnante.
Indícios e presunções são elementos de prova, conforme ensina ALIOMAR
BALEEIRO (Direito Tributário Brasileiro, Forense, RJ, 1976, 8a ed., pp. 468/469).
Portanto, a tributação de valores apurados com base em prova indiciária no
processo administrativo fiscal, como em qualquer ramo processual, é perfeitamente
legítima, aduzindo ANTONIO DA SILVA CABRAL (Processo Administrativo Fiscal, pág. 305):
Vale para o processo fiscal a mesma regra do art. 332 do CPC: “Todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funde a ação ou a defesa”.
Até mesmo no processo criminal é admitida a prova com base em presunção para
alicerçar decreto condenatório e, saliente-se, ali se cuida do bem maior que o cidadão
possui: a liberdade (v. art. 239 do Código de Processo Penal e ADALBERTO J. Q. T. DE
CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., págs. 173/175).
É de se esclarecer que o artigo 43 do Código Tributário Nacional é norma geral
endereçada ao legislador ordinário. Este expediu a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, cujo artigo 42 criou uma presunção legal de que os valores depositados configuram
rendimentos tributáveis, quando não comprovada sua origem.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da
Lei n. 9.481/1997, que:
(...)
A jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
é mansa e pacífica, bastando citar as seguintes:
(...)
O novo tratamento fiscal dos depósitos bancários, advindo com a edição do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, veio apenas consagrar a moderna doutrina tributária
conforme professa AURÉLIO PITANGA SEIXAS FILHO, verbis:
(...)
A Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, foi erigida quando não
existia legislação prevendo expressamente a tributação dos rendimentos omitidos com
base em depósitos bancários, na forma do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Portanto, inconteste a exclusão do Simples Nacional levada a cabo.
Da Multa. Percentual Confiscatório
Alega a impugnante que a multa de 75% estar-lhe-á cerceando de exercer suas
atividades habituais. Questiona sua inconstitucionalidade e seu caráter confiscatório. Traz
conclusões doutrinárias sobre o assunto e decisões administrativas e judiciais, inclusive do
E. Supremo Tribunal Federal, essas últimas proferidas em sede de Recurso Extraordinário.
Relativamente ao alegado, o afastamento da incidência da multa no percentual
previsto em lei só é possível aos órgãos de julgamento administrativo nos termos do art.
26-A do Decreto no 70.235/1972, assim redigido:
(...)
Não consta da impugnação nenhum julgamento ou ato nos moldes dos contidos
no dispositivo legal acima transcrito.
Ainda, o exame da alegação de que o percentual de multa aplicado pode ser
excessivo, produzindo efeito de confisco, importa em exercer controle de
constitucionalidade, que compete ao Poder Judiciário; ou em avaliar a conveniência da
norma, que compete ao Poder Legislativo e não ao aplicador da lei, o qual, exercendo
atividade vinculada, não pode se furtar à aplicação da norma por entendê-la
inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Mantém-se o lançamento da multa de ofício em 75%.
Conclusão
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
13
Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão
da contribuinte impugnante do Simples Nacional.
22.Como é cediço, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”1.
23.No entanto, de acordo com o inciso IV do § 1o do indigitado art. 489 do CPC, o
julgador deve, sob pena de nulidade, enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgado. Confira-se:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)
24.Efetivamente, o Acórdão vergastado omitiu-se em analisar ponto fundamental
da defesa do contribuinte. Não houve a devida manifestação sobre argumento essencial da MI,
referente à adoção do regime de competência e à demonstração de que os valores depositados
em 2012 correspondiam a recebimentos de vendas já tributadas em exercícios anteriores, que não
recebeu a devida atenção na decisão. A empresa apresentou documentos contábeis oficiais
indicando um saldo de contas a receber de aproximadamente R$ 9,2 milhões no início de 2012,
reduzido para cerca de R$ 3,6 milhões ao final do mesmo ano, uma diferença que coincide com os
valores questionados pela fiscalização. Estas provas documentais, incluindo livros razão e balanços
patrimoniais (vide documento no 11, fls. 3521/3549), não foram sequer mencionadas pelo
decisum.
25.Além disso, igualmente não foram apreciados diversos outros argumentos
significativos expostos pelo sujeito passivo, como, por exemplo, o detalhamento sobre o roubo
ocorrido em 2011 e como isso afetou a estratégia de cobrança em 2012; a impossibilidade de
exigência da identificação dos clientes nas notas fiscais; a impossibilidade de exigência de livros
contábeis de exercícios já atingidos pela decadência; e o alegado vício formal no uso da
presunção.
26.Estas omissões na apreciação de argumentos e provas relevantes configura
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, constituindo vício capaz de ensejar a nulidade
da decisão recorrida, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório

1 STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
15.06.2016.
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.211 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729204/2016-71
14
aplicáveis ao processo administrativo fiscal (art. 5o, LV da Constituição Federal e art. 2o da Lei no
9.784, de 1999).
27.Por via de consequência, a decisão recorrida padece de flagrante nulidade, ex vi
do disposto no inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
28.Por tais razões, como o enfrentamento dos argumentos acima referidos era
essencial para o deslinde das questões suscitadas nos autos e considerando que neste momento
processual não se vislumbra a possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte, sob pena de
supressão de instância, inevitável a anulação da decisão recorrida, devendo outra ser proferida em
seu lugar, com pronunciamento expresso sobre os pontos abordados na manifestação de
inconformidade e provas coligidas pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
29.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar arguida
e declaro a nulidade da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4042
DF CARF MF
Original